Tribunal: TCU
Processo: 027.952/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria na governança e na gestão das contratações relacionadas à implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional efetivada a partir do levantamento de irregularidades ocorridas em contratações no âmbito da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (Pnaspi) e tratadas em processos de representação e denúncia no âmbito deste Tribunal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, em: 9.1. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, à Secretaria Especial de Saúde Indígena que, em atenção ao art. 40 do Anexo I do Decreto 9.795/2019: 9.1.1. defina uma estratégia para as contratações relacionadas à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que contemple, no mínimo: 9.1.1.1. em atenção ao disposto no art. 15, I, da Lei 8.666/1993, a padronização de procedimentos a serem adotados pelos Dsei quando da realização das suas contratações, incluindo as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato, em especial relacionados a: 9.1.1.1.1. necessidade de elaboração de estudos técnicos preliminares, na fase de planejamento, contendo os elementos necessários à verificação da viabilidade das contratações e os elementos que servirão de base para a composição dos termos de referência ou projetos básicos; 9.1.1.1.2. utilização de listas de verificação a serem adotadas no curso de cada licitação/contratação, a exemplo das que são mencionadas na Orientação Normativa Seges 2/2016, de modo a orientar os responsáveis quanto aos modelos e padrões que devem ser utilizados; 9.1.1.1.3. utilização de modelos ou padrões de gestão/fiscalização de contratos a serem adotados pelos Dsei, a fim de que estes últimos tenham parâmetros e regras específicas para orientar a atividade de gestão/fiscalização contratual; 9.1.1.2. em atenção ao disposto no art. 15, inciso I, da Lei 8.666/1993, a identificação dos objetos mais comuns contratados no âmbito dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas e a padronização de suas especificações, de forma a estabelecer parâmetros para contratação desses objetos por parte dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, alertando-os quanto à necessidade de sua efetiva utilização; 9.1.1.3. em atenção ao disposto no art. 15, inciso I, da Lei 8.666/1993, o estabelecimento, para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, da utilização de editais padronizados de licitação, de modo a evitar que haja a elaboração de instrumentos convocatórios com disposições incompatíveis com a lei e as normas infralegais; 9.1.1.4. diretrizes para o processo de elaboração do Plano Anual de Contratação (PAC) por parte dos Dsei, em atendimento ao art. 15, inciso I, da Lei 8.666/1993 e à Instrução Normativa Seges 1/2019, de forma a mitigar riscos de realização de contratações não prioritárias e que não contribuam para o alcance do atendimento à Pnaspi, em detrimento das ações mais relevantes à consecução da política, contemplando, pelo menos: a) critérios utilizados para priorização das contratações em caso de cortes ou contingenciamentos; b) necessidade de vinculação das contratações aos objetivos estratégicos previstos na Pnaspi; c) forma de participação social (Conselhos) no processo de elaboração dos Planos; d) forma de utilização, pela Sesai, das informações constantes nos Planos elaborados pelos Dsei, a fim de servir de insumo para padronização de objetos, editais e/ou realização de compras compartilhadas; e e) forma de monitoramento da execução dos Planos elaborados pelos Dsei; 9.1.1.5. diretrizes contendo medidas para realização de compras compartilhadas no âmbito da Pnaspi, em atendimento ao art. 15, incisos I e II, da Lei 8.666/1993, de forma a possibilitar economia de escala e redução de custos administrativos nas contratações, contemplando, pelo menos: a) critérios para seleção dos objetos que podem ser adquiridos de forma compartilhada; b) papéis e responsabilidades da Sesai e dos Dsei no processo de compras compartilhadas, considerando desde o estudo dos objetos que podem ser adquiridos de forma compartilhada até o modelo de gestão dessas contratações; 9.1.2. estabeleça medidas para aperfeiçoar os mecanismos de controle para as contratações relacionadas à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, em atenção ao Decreto 9.203/2017 e à IN Conjunta MP/CGU 1/2016, que contemplem, no mínimo: 9.1.2.1. diretrizes para o gerenciamento de riscos nas contratações relacionadas à Pnaspi, nos termos do art. 18 e 20 da Portaria GM/MS 1.822/2017, que permitam dar tratamento adequado aos riscos aos quais a Sesai e os Dsei estão expostos, contendo pelo menos: 9.1.2.1.1. identificação, análise e avaliação dos riscos gerais nos processos de contratações efetuados no âmbito da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (decorrentes de fatores externos/internos); 9.1.2.1.2. respostas e respectivas medidas de controle a serem implementadas nos processos organizacionais relacionados a contratações; 9.1.2.1.3. monitoramento dos níveis de riscos e a efetividade das medidas de controles implementadas nos processos organizacionais relacionados a contratações; 9.1.2.2. medidas para garantir que os documentos relativos às suas contratações e dos respectivos Dsei sejam disponibilizadas em sua página na internet de forma sistemática, padronizada e de fácil acesso para os interessados; 9.1.2.3. medidas visando a fortalecer a participação social também nas questões relativas às contratações relacionadas à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, de modo a envolver a população usuária, a sociedade e as demais partes interessadas na política de contratações, permitindo-lhes opinar a respeito e ter o devido acesso às informações necessárias para esse fim; 9.1.2.4. meios de incluir as ações desenvolvidas pelos conselhos constituídos como ferramenta para aperfeiçoar os controles internos dessa unidade, em consonância com o art. 40, inciso VI, do Decreto 9.795/2019; 9.2. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do RITCU, à Secretaria Especial de Saúde Indígena que, em atenção ao art. 40 do Anexo I do Decreto 9.795/2019, estabeleça processo de trabalho institucionalizado para gestão orçamentária da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, contemplando, pelo menos: 9.2.1. critérios objetivos de alocação orçamentária para os Dsei, a exemplo de: número de indígenas atendidos; quantidade de indígenas por profissionais de saúde; ocorrência de doenças epidemiológicas; tamanho da área abrangida pelo Dsei, contratações previstas no PAC, entre outros; 9.2.2. parâmetros objetivos para avaliar em que medida os critérios foram atendidos e de que maneira o alcance de resultados impactará, como forma de incentivo à eficácia da política, as alocações orçamentárias seguintes; 9.2.3. forma de acompanhamento da execução orçamentária dos Dsei, de forma a adotar, conforme o caso, medidas de contingenciamento orçamentário com menores impactos nos objetivos da política; 9.3. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do RITCU, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) que, quando do atendimento do Acórdão 1246/2017-TCU-Plenário , inclua, também, em seu planejamento anual de atividades para o próximo exercício, ações de avaliação da gestão de riscos e de controles internos nas contratações relacionadas à Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas; 9.4. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, à Secretaria Especial de Saúde Indígena que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 dias, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação das determinações e recomendações constantes dos itens 9.1 (e subitens) e 9.2 (e subitens), com definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem tomadas, bem como, para cada recomendação cuja implementação não seja considerada conveniente ou oportuna, a justificativa da decisão; 9.5. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 dias, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação da recomendação constante do item 9.3, com definição dos responsáveis, prazos e atividades acerca das medidas a serem tomadas, ou, caso a recomendação não tenha sua implementação considerada conveniente ou oportuna, a justificativa da decisão; 9.6. encaminhar cópia do relatório inserto à peça 57 à Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) para adoção das medidas que julgar pertinentes, acerca da constatação de que ações de controle social no âmbito da saúde indígena são custeadas com recursos dos convênios firmados com entidades beneficentes de assistência social, as quais executam as ações complementares no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, situação com potencial de gerar conflitos de interesses e prejudicar a atuação imparcial dos órgãos colegiados responsáveis pelo exercício do controle social; 9.7. determinar à Segecex que, em conjunto com a Selog, com a SecexSaúde e com a Secretaria de Soluções de Tecnologia da Informação - STI, disponibilize o presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentaram, bem como o relatório inserto à peça 57, na página do Tribunal na internet , de acesso público; 9.8. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do voto e do relatório que o fundamentaram, bem como do relatório inserto à peça 57, ao Ministro de Estado da Saúde, à Secretária Especial de Saúde Indígena e ao Diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), para conhecimento e ampla divulgação interna junto às unidades interessadas; 9.9 autorizar a Selog a proceder ao monitoramento das deliberações prolatadas no presente processo; e 9.10. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.